Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700588-76.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Por erro do sistema, o despacho determinando a intimação do DISTRITO FEDERAL para contraminutar os embargos declaratórios não ficou registrado nos autos. Assim, determino, novamente, que intime o DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034